Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 65757831, o SINDIRETA apresenta pedido de reconsideração convolável em agravo interno contra a decisão de ID: 65166863. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste em contrarrazões. Brasília, 19 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR